Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliet Mayara da Silva, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
Explicitou-se, em síntese, que a paciente responde ao processo executivo de pena n. 0005529-03.2014.8.11.0042, perante a autoridade apontada como coatora, tendo sido condenada a pena de 20 (vinte) anos reclusão, pelo crime tipificado no artigo 157, § 3o do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão, pelo artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, totalizando uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, que desde 30 de maio de 2020 cumpre a pena no regime semiaberto;
Asseverou-se que a paciente mesmo no regime semiaberto a paciente continuou trabalhando na Fundação Nova Chance e sempre cumpriu com as medidas cautelares determinadas pela autoridade coatora.
Aduziu-se que em 25 de novembro de 2020 a Central de Monitoramento informou para autoridade apontada como coatora que a paciente havia rompido o aparelho de monitoramento, bem como devido a suposta violação a central desativou o cadastro de monitoramento da paciente no dia 16 de novembro de 2020.
Alegou-se que o mencionado equipamento se encontrava com defeito, ou seja, com problemas para recarregar e realmente em determinados momentos o aparelho ficou desligado, não por culpa da paciente e sim por defeito no aparelho. Ainda, que entrou em contato com Central de Monitoramento, que culminou na troca do aparelho de monitoramento.
Alegou-se que o Ministério Público requereu a prisão da paciente, sendo determinado pela autoridade coatora, sem que fosse intimada para que pudesse justificar o suposto desligamento do aparelho de monitoramento, seguindo os autos de execução penal sem ao menos oportunizar a justificação.
Afirmou-se que o paciente corre o risco de ser presa, pois a autoridade acoimada coatora determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, sem designar uma única audiência de justificação, o que oportunizaria expor e demonstrar a inexistência de violação do mencionado equipamento.
Diante de tais fatos, a beneficiária suscita a revogação do decreto de prisão, pois, não fora designada audiência de justificativa nos presentes autos.
Pede a concessão de liminar para que seja expedido um contramandado de prisão, para que a paciente possa responder em liberdade (id. 75444982), juntou documentos.
É o breve relato do necessário.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliet Mayara da Silva, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
Observa-se do Ofício n. 6582/2020/COMEP/SAAP/SESP expedido em 16 de novembro de 2020, para a autoridade apontada como coatora, que:
“...
Em análise ao Sistema SAC24, referente ao cadastro da monitorada JULIET MAYARA DA SILVA – M87958, verifica-se que há notificações, em razão de violações de Rompimento da tornozeleira (Trom), ocorre que com violação de rompimento, o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando normalmente, porém com prejuízo das leituras registradas.
O rompimento pode ser causado por dois fatores:
1o Por fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia, etc).
2o Ou por responsabilidade do monitorado.
Em ambos os casos ocorre o comprometimento das informações fornecidas, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento.
Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Assim sendo, visando garantir que o Estado não seja onerado, pagando por equipamentos de monitoração eletrônica comprometidos, o cadastro do monitorado foi DESATIVADO em 16/11/2020, até que as irregularidades sejam sanadas.
Assim sendo, diante da dificuldade de contato com o monitorado, solicitamos que o mesmo, seja orientado a entrar em contato com o no 0800643-5508, para agendamento de inspeção.” (id. 75444986).
Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais determinou a regressão cautelar e, por consequência, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo em vista a desativação da tornozeleira eletrônica, bem como o descumprimento de outras condições impostas por aquele juízo, nos seguintes termos:
“...
Trata-se de processo executivo em que a recuperanda cumpre pena em regime semiaberto.
Ademais, consta ofício encaminhado pela gerencia de monitoramento, informando que a tornozeleira utilizada pela recuperanda foi desativada.
É o breve relatório. Decido.
Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.
A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:
– HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO TJMT PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO POR VÁRIAS HORAS EM DATAS DIVERSAS – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão do juízo da execução penal que, cautelarmente, regride o regime de cumprimento da pena, em decorrência do descumprimento das condições impostas na audiência admonitória, nomeadamente quanto à correta utilização do equipamento de monitoramento eletrônico, deixando a tornozeleira descarregada por várias horas, em datas diversas, prejudicando, assim, a vigilância pela autoridade competente. Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva. (HC 125181/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016). Grifos nosso
Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter.
Após a intimação das partes, arquive-se os autos, provisoriamente.
Efetivada a prisão, intime-se a defesa para, em 05 dias, apresentar justificativas escritas sobre a falta supostamente cometida e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no mesmo prazo, presentar parecer, com posterior conclusão ao gabinete II...” (id. 75444987)
A priori, a alegação de que o aparelho de monitoração eletrônica estava com problemas para recarregar e em determinados momentos o aparelho ficou desligado, cai por terra, eis que no Ofício n. 6582/2020/COMEP/SAAP/SESP expedido em 16 de novembro de 2020, aponta violações de rompimento da tornozeleira, com prejuízo das leituras registradas, bem como que houve tentativa de contato com a paciente, para inspeção do equipamento, contudo, sem êxito.
Igualmente, na decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena da beneficiária o Magistrado consignou que “... Efetivada a prisão, intime-se a defesa para, em 05 dias, apresentar justificativas escritas sobre a falta supostamente cometida e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no mesmo prazo, apresentar parecer, com posterior conclusão ao gabinete II.”
Portanto, irá ser realizada a audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão.
Como é de notório conhecimento, esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer informações de caráter jurídico imprescindíveis sobre o constrangimento alegado, detalhando cada andamento processual, bem como oferecendo informações complementares na hipótese de quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.